Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-33.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702327-33.2018.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO DA SILVA APELADO: TATIANA MIRANDA DO NASCIMENTO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Maria do Carmo da Silva contra a sentença (id 21464448) que, em ação de reintegração de posse ajuizada por Tatiana Miranda do Nascimento em face da apelante, julgou procedente o pedido para reintegrar a autora na posse do imóvel situado no Lote 22, Conjunto I, QE 40, Guará II, Distrito Federal. A apelação está desacompanhada do preparo (id 21464451). A apelante foi intimada para comprovar a efetiva necessidade da concessão da gratuidade de justiça (id 21597620). A apelante deixou o prazo transcorrer em branco sem se manifestar (id 21948537). O requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça foi negado (ID 22345771). A apelante apresentou petição (id 22746093) requerendo a reabertura de prazo para comprovar sua hipossuficiência financeira. Disse que o despacho que a intimou a comprovar a necessidade da concessão da gratuidade de justiça foi publicado apenas com o nome de seu antigo patrono, que já foi desconstituído, conforme petição e procuração que acompanharam as razões do recurso de apelação. Os requerimentos foram deferidos (id 22866019). A decisão de id 23629015 negou o benefício de gratuidade de justiça à apelante e a intimou a efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Contra a decisão de id 23629015, a apelante interpõe recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo Ativo (id 24449100). Afirma a desnecessidade de juntar peças obrigatórias para a instrução do agravo de instrumento por se tratar de processo exclusivamente eletrônico, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das despesas processuais. Pede a reforma da decisão para que seja deferido o requerimento de gratuidade de justiça. Despacho de id 24791960 intima as partes a se manifestarem sobre o pressuposto de admissibilidade recursal referente ao cabimento do presente agravo de instrumento e a possibilidade de se aplicar ao caso o princípio da fungibilidade recursal. A apelante afirma (id 25085260) que o indeferimento do agravo de instrumento em razão do nomem juris aposto na petição caracterizaria violação ao princípio constitucional de acesso à justiça. Pede o conhecimento do recurso de agravo de instrumento como se agravo interno fosse. Subsidiariamente, pede para que lhe seja concedido prazo para o recolhimento das custas, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pede para que as questões de ordem pública suscitadas nas razões de apelação e que ensejariam a nulidade da sentença sejam analisadas. A apelada, Tatiana Miranda do Nascimento Ribeiro, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, afirma (id 25137173) que não se opõe ao conhecimento do agravo de instrumento como se agravo interno fosse. É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, por não ser cabível, em virtude da sua inadequação. O cabimento do recurso é requisito intrínseco de admissibilidade, que se desdobra em dois elementos: previsão na lei e adequação. Da análise da petição apresentada pelo recorrente, verifica-se a sua inadequação, pois não foi manejado o recurso indicado pela lei para impugnar aquele determinado pronunciamento judicial. No caso dos autos, foi proferida uma decisão negando o benefício da gratuidade de justiça à apelante (id 23629015). A apelante interpôs recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo Ativo contra decisão interlocutória monocrática (id 24449100). A apelante discorreu a respeito da juntada de peças, procedimento típico do agravo de instrumento, confira-se: Como trata-se de processo exclusivamente digital, no 1o e 2o graus, a agravante faculta-se à obrigatoriedade de juntar as cópias obrigatórias para a instrução do agravo de instrumento, conforme disposto no artigo 1.017, §5o do CPC/2015. (id 24449100) Por fim, confiram-se os pedidos formulados no recurso: Seja o presente agravo de instrumento recebido e distribuído; Seja deferido o efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da r. Decisão agravada determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais; Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada deferindo a gratuidade de justiça, nos termos dos requerimentos formulados e na declaração de pobreza juntada aos autos, pelos motivos expostos no corpo do presente recurso; Conforme disposto no art. 1015 do CPC, por tratar-se de processo exclusivamente eletrônico, dispensada a juntada das peças obrigatórias; (id 24449100) O art. 1.021 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que: Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Constata-se que contra qualquer decisão interna do relator o recurso cabível é o agravo interno, não havendo controvérsia doutrinária o jurisprudencial a esse respeito. Confira-se a lição de Daniel Assumpção Amorim Neves: Nos termos do art. 1.021, caput, do CPC, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o respectivo órgão colegiado, ou seja, para órgão colegiado que teria proferido o julgamento colegiado caso não tivesse ocorrido o julgamento unipessoal pelo relator. (...). Como não há qualquer limitação na previsão legal ora comentada é irrelevante a natureza da decisão monocrática, podendo, dessa forma, ser tanto uma decisão interlocutória que resolva uma questão incidental ou até mesmo parcela do mérito como uma decisão final, que decida no plano do juízo de admissibilidade ou do mérito o recurso, reexame necessário e o processo de competência originária do tribunal[1]. Pp. 1839 e 1840 Os recursos são informados pelos princípios da taxatividade, somente sendo recursos aqueles arrolados de maneira taxativa pelo legislador federal, e unirrecorribilidade, de forma que para cada espécie de decisão há, em regra, apenas um recurso cabível. A aplicação do princípio da fungibilidade, a possibilitar o conhecimento de um recurso incabível como se cabível fosse, é uma exceção, somente aplicável caso preenchidos alguns requisitos formais, quais sejam, a existência de dúvida objetiva a respeito do recurso adequado, a inexistência de erro grosseiro na interposição do recurso e a observância do prazo do recurso adequado. Confira-se a lição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero a respeito dos dois primeiro requisitos necessários para a aplicação do princípio da fungibilidade: Há dúvida objetiva quando há debate na doutrina e/ou jurisprudência quanto ao recurso cabível de determinada decisão. Pode-se dizer que há dúvida objetiva, ainda, quando o próprio julgador designa o seu ato de maneira equivocada, gerando na parte a dúvida a respeito de como impugná-lo. O erro grosseiro ocorre quando o recurso interposto pela parte é manifestamente equivocado[2]. Havendo recurso específico disposto em lei, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, em virtude da inocorrência de dúvida objetiva. Não há qualquer divergência doutrinária ou jurisprudência a respeito do cabimento de agravo interno contra decisão do relator. Constata-se a ocorrência de erro grosseiro no caso, pois o recurso interposto pela parte é manifestamente equivocado. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. MANEJO DO RECURSO INAPROPRIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. ATO FUNDAMENTADO E INTEGRALIZADO EM JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPEIÇÃO DO RELATOR. VIA INAPROPRIADA. APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE VOTAÇÃO UNÂNIME PELA IMPROCEDÊNCIA. 1. A decisão monocrática proferida em autos originários do tribunal enseja a interposição de agravo interno, ainda que verse o objeto sobre gratuidade da justiça. Aplicação do art. 1.021 do CPC e não do art. 1.015 do CPC, o qual se volta às decisões proferidas pelo juiz de primeiro grau. (...). 5. Ademais, nenhuma manifestação da parte seria capaz de sanar o vício, o que afasta a aplicação do parágrafo único do art. 932, do CPC. Tampouco se mostra aplicável o princípio da fungibilidade porquanto se trata de erro grosseiro da parte e os recursos não guardam similitude no procedimento. (...). (Acórdão 1336197, 07192198820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/5/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE À DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE RECURSO IDÊNTICO INTERPOSTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO FORMAL. PREVISÃO DE RECURSO ESPECÍFICO PARA A ESPÉCIE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...). 2. A interposição de agravo de instrumento, em face à decisão monocrática do relator em sede de Mandado de Segurança, quando cabível era o agravo interno, configura erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade para conhecimento da irresignação. (...). (Acórdão 1228587, 07198791920198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inc. III c/c o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo. 4. ed. Salvador: JusPodivm, 2019, pp. 1.839-1.840. [2] MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil: Comentado. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.050.